Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
IMPETRANTE: TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Sustenta a impetrante que realizou o Concurso Público da SECITEC/MT (Edital 001/2018 SECITEC/MT), para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (Curso Técnico Secretariado), para o município de Cuiabá-MT, que previa 01 (uma) vaga, sendo classificada em segundo lugar, conforme publicação do dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial do Estado.
Aduz que a Homologação do Concurso foi publicada no Diário Oficial em 11/06/2018, No 27278. Com a expiração do concurso público e sem a sua prorrogação, a primeira colocada buscou auxílio no Poder Judiciário e impetrou Mandado de Segurança visando sua nomeação ocorrida em 25.06.2021.
Contudo, segundo afirma, na data de 21.09.2021, por meio do Ato 4.751/2021, a nomeação foi tornada sem efeito em razão da candidata não ter comparecido dentro do prazo legal para a posse, motivo pelo qual a Impetrante sustenta ter adquirido direito a nomeação.
Pautada nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja determinado que a Autoridade Coatora promova a sua imediata nomeação para o cargo público de Técnico de Apoio Educacional para o Município de Cuiabá/MT, com a concessão definitiva, ao final, da segurança pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Conforme exposto, insurge-se a Impetrante contra ato tido por ilegal do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em deixar de nomeá-la após ter tornado sem efeito a nomeação da primeira colocada para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (Curso Técnico Secretariado).
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.
Desse modo, segundo a Corte Suprema, “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Sobre o tema:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.
3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.
4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.
5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.
6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.
7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.
8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) – grifos nossos.
Assim, constata-se que o candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.
Todavia, havendo comprovação de que houve a desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.
In casu, restou demonstrado que a candidata aprovada em 1o lugar, Eliane de Campos Rodrigues, após ser nomeada, teve sua nomeação tornada sem efeito por meio do Ato n. 3.564/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de 25 de junho de 2021, por não ter comparecido no prazo legal para posse no cargo público.
Assim, com a vaga decorrente da exoneração da 1a colocada que, não obstante nomeada, teve sua posse tornada sem efeitos, deve ser convocada a próxima candidata na lista de aprovados do certame, sendo arbitrária a negativa do Estado em lhe garantir a nomeação e posse.
Dessa forma, ocorreu a convolação da mera expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas para direito líquido e certo à nomeação, tornando-se injustificável a recusa, observado o alcance na ordem de classificação.
Ademais, não obstante o prazo do concurso ter expirado, o fato é que a Administração deu causa à ausência de nomeação da impetrante, uma vez que a vaga estava disponível, tendo-se aguardado o limite do referido prazo para preenche-la.
Assim, a ineficiência da administração gerou grave prejuízo a candidata, diante da violação dos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.
Além disso, importante frisar que se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que, aparentemente, há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora promova a imediata nomeação da impetrante para o cargo público de Técnico de Apoio Educacional para o Município de Cuiabá/MT.
Notifique-se a autoridade coatora quanto à presente decisão.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, voltem conclusos para julgamento, tendo em vista que as informações já foram prestadas pela autoridade coatora.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado